Tribunal: TJDFT
Processo: 0723866-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM PROCESSO JUDICIAL. EXTENSÃO AOS EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS. PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DA DECISÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO DO OFICIAL DE REGISTRO. INEXISTENTE. ANÁLISE FÁTICA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.
1. Cuida-se de agravo interno contra decisão que não conheceu, monocraticamente, mandado de segurança, em razão da inadequação da via eleita.
2. O Oficial de Registro, irresignado com a decisão judicial que determinou o registro de penhora sem o pagamento de emolumentos pelo fato de a parte exequente ser beneficiária de justiça gratuita, impetrou mandado de segurança contra o Juízo a quo, fundamentando seu pleito em regras concernentes ao dever e ao direito à percepção de emolumentos, espécie de tributo.
3. Não assiste razão ao Impetrante ao aduzir que tem interesse e legitimidade para impetrar o “writ” na qualidade de terceiro prejudicado. 3.1. O terceiro interessado deve demonstrar interesse jurídico, o qual corresponde à relação que possua com alguma das partes e que pode ser afetada a depender do resultado da ação judicial, conforme os termos do art. 119 do CPC. 3.2. O Impetrante não possui interesse em que a sentença seja favorável a qualquer das partes; em verdade, seu único interesse demonstrado foi o de percepção dos emolumentos. 3.3. Assim, o Impetrante não preencheu o pressuposto legal de terceiro interessado para impetrar mandado de segurança contra decisão que concedeu o benefício da gratuidade de justiça ao Exequente e determinou a averbação de penhora sem o recolhimento dos emolumentos.
4. A decisão judicial da autoridade impetrada está respalda em lei cogente que amplia o benefício da gratuidade de justiça aos emolumentos cartorários, consoante art. 98, §1o, IX, do CPC. 4.1. Tal respaldo legal afasta qualquer alegação de violação a direito líquido e certo do Impetrante.
5. É condição de procedibilidade do remédio constitucional a prova pré-constituída sobre o direito líquido e certo violado, sem a qual é inadequada a via eleita. 5.1. Tratando-se de insurgência contra concessão de gratuidade de justiça, cuja revogação demanda a intimação do beneficiário para exercício do contraditório e análise de provas de sua hipossuficiência, inexiste qualquer prova pré-constituída do direito líquido e certo do Impetrante, sendo incabível o presente “writ”.
6. Não é teratológica decisão pautada em norma cogente sobre o alcance do benefício da gratuidade.
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão de não conhecimento do mandado de segurança.